Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711628-14.2021.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Nunes &amp; Grossi Administradora de Benefícios e Serviços Ltda Embargados: Gabriella Machado de Araújo Santos Saúde Sim Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Nunes &amp; Grossi Administradora de Benefícios e Serviços Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado por Gabriella Machado de Araújo Santos (Id. 39178478). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator